Tribunal: TJES
Processo: 5000028-20.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
50000282020198080000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE COLATINA

AGRAVADO: JULIANO DE MIRANDA SILVA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – CASO CONCRETO – PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA QUANTO AO PONTO – IMPOSSIBILIDADE DE DESLINDE IMEDIATO DA MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – ORDEM DE NOVA CONSULTA AO BACENJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A nulidade por ausência de fundamentação caracteriza-se quando a decisão é absolutamente desprovida de motivação legal ou fática, ou, ainda, quando carente de abordagem de pontos necessários para o deslinde da controvérsia.

In casu
, ao menos no que se refere ao pedido de inclusão do agravado junto ao cadastro de inadimplentes,
não
se
vislumbrou fundamentação necessária para deslinde do pedido, haja vista que o Magistrado não efetivou a subsunção necessária para tanto, ou seja, nada externou acerca da possibilidade de aplicação ou não dos preceitos do art. 782, parágrafo 3º, à luz do caso concreto.

Capítulo da decisão impugnada anulado, devendo ser concretizada posterior análise do pedido na instância antecedente – sob pena de supressão de instância - sendo certo que também deve ser observada a ordem emanada do STJ, na seara dos repetitivos, para fins de suspensão temporária da análise de pleitos como tais.
REsp 1809010/RJ: “As execuções fiscais podem continuar a tramitar regularmente, caso o exequente opte pela inscrição nos cadastros de inadimplentes pelos seus próprios meios.
Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como
representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção
(afetação conjunta dos REsps 1.809.010, 1.807.180, 1.807.923, 1.812.449 e 1.814.310). , Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2019, DJe 09/10/2019).

2.
O MM Juiz de Direito agiu de forma regular,
sob a ótica da fundamentação
, para fins de análise do pedido de efetivação do BacenJud. A juridicidade de tal comando, todavia, não deve ser declarada, haja vista que a efetivação de nova consulta ao BACEN-JUD no caso encaminhado a julgamento realmente se revela pertinente e razoável à luz do vasto lapso temporal decorrido desde a última providência consolidada nesse sentido.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000028-20.2019.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: JULIANO DE MIRANDA SILVA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNIC
Í
PIO DE COLATINA,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JULIANO DE MIRANDA SILVA
, negou, a um só tempo, as pretensões deduzidas para fins de nova consulta junto ao BACEJUD – objetivando a penhora de créditos – e para fins de efetiva inscrição do nome do agravado junto ao cadastro de inadimplentes, à luz dos preceitos do art. 782, parágrafo 3º, do CPC.

Aduz o agravante, em síntese, que o pronunciamento judicial se projetou sem a fundamentação necessária; que as referidas providências são necessárias para resguardar a possibilidade de satisfação da pretensão executiva, sendo certo que a primeira consulta ao Bacen fora implementada em tempos remotos, e que a dita negativação revela-se plenamente possível no caso encaminhado a julgamento.

O pedido formulado em sede de cognição sumária fora indeferido.

Informações prestadas.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
14 de outubro de 2020.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MUNIC
Í
PIO DE COLATINA,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JULIANO DE MIRANDA SILVA
, negou, a um só tempo, as pretensões deduzidas para fins de nova consulta junto ao BACEJUD – objetivando a penhora de créditos – e para fins de efetiva inscrição do nome do agravado junto ao cadastro de inadimplentes, à luz dos preceitos do art. 782, parágrafo 3º, do CPC.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que o pronunciamento judicial se projetou sem a fundamentação necessária; que as referidas providências são necessárias para resguardar a possibilidade de satisfação da pretensão executiva, sendo certo que a primeira consulta ao Bacen fora implementada em tempos remotos, e que a dita negativação revela-se plenamente possível no caso encaminhado a julgamento.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada de maneira que passo ao exame do recurso conforme os seguintes termos:

Primeiramente destaco que a
nulidade por ausência de fundamentação
caracteriza-se quando a decisão é absolutamente desprovida de motivação legal ou fática, ou, ainda, quando carente de abordagem de pontos necessários para o deslinde da controvérsia.

Já fixou o
Superior Tribunal de Justiça
que: “(...)” A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246)

In casu
, ao menos no que se refere ao pedido de inclusão do agravado junto ao cadastro de inadimplentes,
não vislumbrei a fundamentação necessária para deslinde do pedido
, haja vista que o Magistrado não efetivou a subsunção necessária para tanto, ou seja, nada externou acerca da possibilidade de aplicação ou não dos preceitos do art. 782, parágrafo 3º, à luz do caso concreto.

O Colendo STJ já se posicionou a respeito de deslindes como tais, e de igual forma destacou a necessidade de análise das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impondo o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado. (RESP. 1835778).

Sendo séria a ausência de fundamentação quanto ao ponto, o referido capítulo da decisão impugnada deve ser anulado, devendo ser concretizada posterior análise do pedido na instância antecedente – sob pena de supressão de instância - sendo certo que também deve ser observada a ordem emanada do STJ, na seara dos repetitivos, para fins de suspensão temporária da análise de pleitos como tais.

Eis a decisão prolatada na Proposta de Afetação no
REsp 1809010/RJ:

“
Determinada a suspensão dos agravos de instrumento em trâmite nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, bem como dos recursos especiais e agravos em recurso especial, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. As execuções fiscais podem continuar a tramitar regularmente, caso o exequente opte pela inscrição nos cadastros de inadimplentes pelos seus próprios meios.

Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção
(afetação conjunta dos REsps 1.809.010, 1.807.180, 1.807.923, 1.812.449 e 1.814.310). , Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2019, DJe 09/10/2019).

Em trato continuativo, entendo que o MM Juiz de Direito agiu de forma regular,
sob a ótica da fundamentação
, para fins de indeferimento do pedido de efetivação do BacenJud, em razão de outras diligências pretéritas efetivadas neste sentido.

A juridicidade de tal comando, todavia, não deve ser declarada.

É que a efetivação de nova consulta ao BACEN-JUD no caso encaminhado a julgamento realmente se revela pertinente e razoável à luz do vasto lapso temporal decorrido desde a última providência consolidada nesse sentido1.

Como observado, a realização de nova consulta pelo sistema BacenJud deve ser pautada pelo critério da razoabilidade, e, desta maneira, vislumbrando
decurso de lapso temporal significativo
entre a realização da última consulta e o novo requerimento da parte exequente, a meu sentir, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

Diante do exposto, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA ANULAR O CAPÍTULO DA DECISÃO OBJURGADA
QUE EFETIVOU O DESLINDE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 782, PARÁGRAFO 3º DO CPC, DECLARANDO, TODAVIA, A IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE IMEDIATA DO PLEITO NESTA INSTÂNCIA. PROVIDO O PEDIDO DE NOVA IMPLEMENTAÇÃO DE
CONSULTA JUNTO AO BACENJUD.

É como me manifesto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – CASO CONCRETO – PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA QUANTO AO PONTO – IMPOSSIBILIDADE DE DESLINDE IMEDIATO DA MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – ORDEM DE NOVA CONSULTA AO BACENJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A nulidade por ausência de fundamentação caracteriza-se quando a decisão é absolutamente desprovida de motivação legal ou fática, ou, ainda, quando carente de abordagem de pontos necessários para o deslinde da controvérsia.

In casu
, ao menos no que se refere ao pedido de inclusão do agravado junto ao cadastro de inadimplentes,
não
se
vislumbrou fundamentação necessária para deslinde do pedido, haja vista que o Magistrado não efetivou a subsunção necessária para tanto, ou seja, nada externou acerca da possibilidade de aplicação ou não dos preceitos do art. 782, parágrafo 3º, à luz do caso concreto.

Capítulo da decisão impugnada anulado, devendo ser concretizada posterior análise do pedido na instância antecedente – sob pena de supressão de instância - sendo certo que também deve ser observada a ordem emanada do STJ, na seara dos repetitivos, para fins de suspensão temporária da análise de pleitos como tais.
REsp 1809010/RJ: “As execuções fiscais podem continuar a tramitar regularmente, caso o exequente opte pela inscrição nos cadastros de inadimplentes pelos seus próprios meios.
Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como
representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção
(afetação conjunta dos REsps 1.809.010, 1.807.180, 1.807.923, 1.812.449 e 1.814.310). , Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2019, DJe 09/10/2019).

2.
O MM Juiz de Direito agiu de forma regular,
sob a ótica da fundamentação
, para fins de análise do pedido de efetivação do BacenJud. A juridicidade de tal comando, todavia, não deve ser declarada, haja vista que a efetivação de nova consulta ao BACEN-JUD no caso encaminhado a julgamento realmente se revela pertinente e razoável à luz do vasto lapso temporal decorrido desde a última providência consolidada nesse sentido.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR